Tribunal: STF
Processo: Rcl 65739
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo Pires de Almeida, em face de decisão do Juízo da 2º Vara do Juizado Especial Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS (Processo 5127469-81.2020.8.21.0001).



    O reclamante narra que, requerida a expedição de certidão “comprobatória de efetivo exercício de advocacia”, para comprovação de prática jurídica em concurso público, o Juízo reclamado teria condicionado a expedição da certidão ao recolhimento de custas. Diante disso, sustenta que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade do acórdão proferido no julgamento da ADI nº 2.259/DF.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Prossigo. No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte Suprema no julgamento da ADI 2.259/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2020). Eis a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento. 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido”. (ADI 2259/DF)



    Na oportunidade, esta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei nº 9.289/1996, afastou sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas que se fazem presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Destaco, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Relator:



    “(...)



    Como se vê, a Tabela IV, ora questionada, refere-se genericamente à expedição de ‘certidões em geral’, o que inclui certidões dos mais variados matizes, não se fazendo ressalva à gratuidade das certidões para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal. É necessário, portanto, compatibilizar o disposto na Tabela IV com a Carta Federal por meio de uma interpretação conforme à Constituição, em face da especial destinação da gratuidade estabelecida no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição, afastando-se a incidência das custas quando o fornecimento das certidões referidas for voltado para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante garantia expressa contida na Carta Magna.



    Não há dúvida de que essas situações hão de ser perquiridas no caso concreto, cabendo aos interessados, ao postular a certidão, expressar a finalidade do requerimento, não obstando a garantia particular da gratuidade da certidão a cobrança por sua emissão em outras situações não abrangidas pela regra constitucional. 



    Todavia, em meu entender, exigir expressa demonstração acerca das finalidades quando a certidão pleiteada é concernente ao próprio requerente, sendo ele interessado direto, como no caso das partes dos processos ou de certidões negativas em seu próprio nome, seria burocratizar por demais essa garantia constitucional. Em meu sentir, nesses casos, a finalidade de ‘esclarecimento de situações de interesse pessoal’ é presumida. 



    Por outro lado, como a certidão pode não dizer respeito a interesse próprio do peticionário, já que a Constituição Federal fala, genericamente, em ‘defesa de direito’, quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, aí sim, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento”.



    Pois bem. No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado condicionou a expedição de certidão de prática jurídica, requerida pelo próprio interessado, ao recolhimento prévio de “Taxa Única” (eDOC 5, ID 375764e4, p. 136). 



    Ora, tratando-se, na hipótese, de pedido de expedição de certidão pelo próprio interessado para esclarecimento de situação de interesse pessoal, entendo que o ato reclamado desrespeitou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.259/DF.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração, desta vez, o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 2.259/DF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente